Tribunal: CARF
Processo: 10855.002132/96-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002132/96-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.049 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CEREALISTA POLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1992 a 01/10/1993
FALTA DE RECOLHIMENTO. CONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
O tributo não recolhido no prazo legal será exigido, em procedimento de
ofício, acrescido de penalidade prevista na legislação de regência.
Consideração dos depósitos judiciais no demonstrativo da exação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 39) lavrado pelo recolhimento a menor de
Cofins, do período fiscalizado – abril de 1992 a agosto de 1996, no qual foi constatado pela
fiscalização que o contribuinte havia ingressado com processos judiciais para discussão da
inconstitucionalidade do Finsocial, e que, em que pese os valores relativos aos depósitos
judiciais realizados à época tenham sido convertidos em renda para a União, tais valores foram
depositados de forma insuficiente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002132/96-11
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.049 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002132/96-11

O contribuinte apresentou sua impugnação em 23 de dezembro de 1996 (fls. 34),
afirmando que posteriormente aos depósitos originários, foram realizados mais dois depósitos
judiciais que não foram enviados com os outros quando da solicitação. Bem como, aduz que
efetuou erroneamente um depósito na conta de Finsocial, mas que pertence à conta de Cofins.
Além disso, afirma que a fiscalização considerou dois ofícios expedidos para
conversão dos depósitos em renda – na Medida Cautelar no 92.0061431-0, relativos ao Ofício
1092/1995, que se refere a um depósito feito na Caixa Econômica Federal e 2093/1995, que se
refere a um depósito no Banco do Brasil. Como somente o primeiro foi convertido em renda, a
falta do segundo ainda não finalizado corresponde ao valor faltante.
A DRJ de Campinas, em 24 de outubro de 1997, julgou a impugnação
parcialmente procedente, que em síntese, afirmou que os depósitos do Banco do Brasil foram
considerados – fls. 04, que não poderá ser considerado o depósito realizado na conta Finsocial,
no processo 91.0723082-6 (20a Vara da Justiça Federal em São Paulo) – fls. 20, porque só
poderão ser considerados os depósitos vinculados ao processo 9200614310 (17a Vara da Justiça
Federal em São Paulo).
Ainda, considera o depósito apresentado na impugnação, para decotá-lo da
exigência fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls. 67), afirmando
que concorda em pagar os valores devidos, desde que corretamente apurados, e que, embora a
fiscalização tenha considerado os depósitos no Banco do Brasil, ainda não tinham sido
convertidos em renda, e requer, enfim, que seja feito o cotejo dos valores.
Junta, em sede de Recurso, algumas peças do processo judicial vinculado aos
depósitos do Banco do Brasil, e conta corrente emitido pela Receita Federal, à época dos fatos.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
Em que pese o longo caminho percorrido pelo presente processo administrativo,
entendo que a controvérsia reside em dois pilares: i) análise da pertinência e aceite das provas
em sede de Recurso Voluntário; ii) se os valores correspondentes aos depósitos realizados junto
ao Banco do Brasil foram considerados pela fiscalização como convertidos em renda para decote
do valor devido no auto de infração.
Entendo, sem delongas, que bem caminhou a decisão de primeira instância,
quando expressamente afirmou que os valores relativos aos depósitos efetuados junto ao Banco
do Brasil, foram considerados, especificamente:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.049 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002132/96-11

. CR$ 22.073,12 – Fato gerador 12/1992 (fls. 6)
. CR$ 32.539.09 – Fato gerador 01/1992 (fls. 6)
. CR$ 40.032,82 – Fato Gerador 02/1993 (fls. 6)
Ainda, quanto às provas colacionadas pelo contribuinte em sede de Recurso
Voluntário, antes de adentrar em sua análise, é necessário esclarecer que as aceito, com base nos
seguintes argumentos, com início no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.049 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002132/96-11

solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
O contribuinte junta ao recurso cópia do auto de infração (fls. 69/72), cópia do
Ofício 1092/1995 (fls. 73), comunicação de cumprimento ao respectivo ofício (fls. 74),
levantamento dos valores constantes ao ofício (fls. 75), comprovante de recolhimento (fls. 76),
pedido de certidão de objeto e pé do processo judicial e extrato do contato corrente do
contribuinte junto à RFB.
Ao meu ver, nenhum dos documentos colacionados aos autos em sede de recurso
tem o condão de elidir a afirmação posta pela DRJ, quanto ao decote dos depósitos realizados
junto ao Banco do Brasil, tão menos de desconstruir a razão – e os documentos, que sustentam o
lançamento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.049 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002132/96-11

Vê-se, que na apuração da fiscalização para lavratura do auto de infração, tais
valores foram devidamente considerados, de modo que, não há que se falar em exação indevida
que corresponda à não conversão em renda dos respectivos depósitos oriundos de outro banco
que não a Caixa Econômica Federal.
E, nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital